Tribunal: TJMT
Processo: 1036833-25.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036833-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – CRITÉRIOS DE EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em ações de arbitramento de honorários advocatícios, a fixação do valor deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão e a relevância do trabalho realizado, cujo critério da equidade utilizado pelo magistrado na origem remunera de forma justa e adequada o trabalho do advogado na referida lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036833-25.2022.8.11.0041

APELANTE:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES

APELADA:

REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
, contra sentença proferida pela MMª Juíza
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10ª Vara Cível de Cuiabá-MT,

que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1036833-25.2022.8.11.0041
,
ajuizada em face
REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com arrimo no art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante relata que atuou como advogado para a recorrida entre setembro de 2009 e julho de 2019, sem contrato escrito e sem receber remuneração pelo serviço prestado, nos autos da execução para entrega de coisa certa contra devedor solvente processo nº. 0000821-94.2009.8.11.0102, que tramita na Vara Única de Vera-MT.

Explana que após a rescisão unilateral do vínculo, ingressou com ação de arbitramento de honorários advocatícios para receber pelos serviços prestados.

Informa que o valor inicial da causa, em 2009, era de R$108.160,00 (cento e oito mil, cento e sessenta reais), atualizado para R$708.675,90 (setecentos e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) em 2024, conforme cálculo pelo sistema SISCALC do TJMT.

Discorre que a sentença de primeira instância reconheceu os serviços prestados e fixou os honorários advocatícios em R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais), fundamentando-se no artigo 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, do CPC. Entretanto, o valor arbitrado pelo juízo, no seu entender, é considerado ínfimo e desproporcional pelos serviços desempenhados.

Aponta que o valor fixado está em desacordo com o § 2º do artigo 85 do CPC, que determina a fixação entre 10 e 20% do valor atualizado da causa.

Elucida que a sentença ignorou os dispositivos legais aplicáveis e jurisprudência que vedam a fixação equitativa quando o proveito econômico ou o valor da causa é elevado, conforme estabelecido no Tema 1.076 do STJ.

De outro lado, menciona que o juízo de origem corrigiu a base legal na decisão de embargos, mas não ajustou o valor dos honorários para adequá-lo à legislação.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar da sentença, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10 e 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC e artigo 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94, com redação atualizada pela Lei nº. 14.365/2022 (Id. 248973189).

Nas contrarrazões a empresa apelada sustenta que a sentença utilizou critérios de equidade para arbitrar os honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, § 8º, do CPC, combinado com o artigo 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94.

Ressalta que em ações de arbitramento de honorários não é cabível a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa, mas sim em montante fixo proporcional ao trabalho efetivamente realizado.

Assinala que a aplicação de percentuais seria desproporcional ao trabalho realizado, especialmente considerando o tempo e as circunstâncias do caso. Pede, assim, o desprovimento do recurso (Id. 248973193).

Preparo devidamente recolhido (Id. 249737176).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
, ora apelante,
em desfavor de
REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA
, almejando o pagamento de honorários contratuais referente a distribuição da Ação de Execução nº. 0000821-94.2009.8.11.0102, em trâmite Vara Única de Vera-MT, no valor originário de R$108.160,00 (cento e oito mil, cento e sessenta reais), cujos serviços foram prestados até 08/07/2019, conforme notificação extrajudicial.

O autor apelante aduz que entre os anos de 2001 a julho de 2019 trabalhou como único advogado da requerida apelada, sendo que, no início da prestação de serviço, as partes celebravam contratos escritos para cada ato, todavia, com o passar do tempo, passaram a realizar seus ajustes mediante contratos verbais, tendo em vista que eram diversos atos e ações.

Informa que nos contratos de prestação de serviços, o pagamento dos honorários advocatícios era liquidado no término do feito ou quando ocorrida a substituição de advogados.

Explana que foi contratado verbalmente para propor a Ação de Execução nº. 0000821-94.2009.8.11.0102 que tramita na Vara Única de Vera-MT, tendo atuado desde a propositura da ação (18/09/2009) até o dia da notificação extrajudicial realizada em 08/07/2019, no entanto, não recebeu nenhuma verba a título de honorários.

Após regular processamento do feito a Magistrada na origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios ao autor, no importe de R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com arrimo no art. 85, §2º, do CPC.

O apelante almeja majorar o valor dos honorários arbitrados, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Pois bem. Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

Para a fixação dos honorários, o juiz deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Como cediço, em observância ao art. 85, §2º, do CPC e demais dispositivos citados, a remuneração do advogado deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ademais, deve ser registrado ainda que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

No caso vertente, o apelante atuou como advogado da Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda. ao propor em 18/09/2009 a ação de execução contra a devedora Helenita Machado Minguelle. O objetivo era cobrar a entrega de 156.000 kg de soja padrão exportação, de acordo com as condições estabelecidas nas Cédulas de Produto Rural (CPR).

O advogado utilizou instrumentos como notificações extrajudiciais para cobrar o cumprimento da obrigação pela parte devedora antes de recorrer à execução judicial.

Promoveu diversas diligências para a citação dos executados, incluindo a distribuição de Carta Precatória para

a Comarca de Sorriso-MT, cujo cumprimento apresentou dificuldades devido à mudança de endereço da executada e eventual falecimento.

Redigiu e apresentou peças processuais para conduzir a ação de execução, requerendo medidas como: entrega da soja em armazém geral na cidade de Sorriso/MT; aplicação de multa diária em caso de não cumprimento da obrigação de entrega e conversão da obrigação em execução contra devedor solvente, caso não houvesse entrega.

Especificou os encargos por inadimplemento, detalhando multas e juros aplicáveis, além de valores fixados nas CPRs como base para o pleito.

Ocorre que devido ao falecimento da executada o feito foi extinto sem resolução de mérito em 17/10/2023 (Id. 132010767).

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda (execução de título extrajudicial); o tempo despendido pelo advogado no seu mister (pouco mais de 10 anos); o local da prestação dos serviços (Vera e Sorriso- MT); que as petições foram apresentadas por meio do Sistema de Petição Eletrônica e que não houve deslocamento para comparecimento a audiência de conciliação ou instrução, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau deve ser
mantido
, sobretudo considerando que o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é no sentido de impossibilitar o arbitramento de honorários em percentual.

Ademais, convém dizer que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

A propósito, trago à baila os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034709-11.2018.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO CONTADO DA DATA DA REVOGAÇÃO DO MANDATO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
– FIXAÇÃO POR EQUIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS À PRESENTE LIDE – VALOR ADEQUADO
- RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DOS AUTORES NÃO PROVIDO. “Nos termos da jurisprudência do STJ, o substabelecimento, sem reserva de poderes, caracteriza renúncia ao poder de representação em juízo, e não aos honorários advocatícios proporcionais à participação do advogado substabelecente no processo”. (AgInt no AREsp 1.231.781/SP
). Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devidos pela atuação naquela causa devem ser fixados por equidade e a correção monetária incide a partir do arbitramento
(art. 85, § 8º, do CPC).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032374-53.2017.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025